Tribunal: TJSP
Processo: 0043789-40.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000522125

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0043789-40.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RODRIGO BUENO ROSSETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO à
Apelação interposta por RODRIGO BUENO ROSSETO, qualificado nos autos,
mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de junho de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40070
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043789-40.2016.8.26.0050
APELANTE: RODRIGO BUENO ROSSETO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM..: 9a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora MARIA PAULA CASSONE ROSSI)
Ao relatório da r. sentença acrescento que RODRIGO
BUENO ROSSETO foi condenado pelo Juízo de Direito da 9a Vara
Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos de
Processo Crime no 0043789-40.2016.8.26.0050, às penas de 06 anos,
04 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado e, 16 dias-
multa, no valor diário mínimo, por infração ao art. 157, § 2o, II, do
Código Penal (fls. 122/126).
Inconformado, RODRIGO interpôs Apelação, pleiteando
em suas Razões, a absolvição por insuficiência probatória sustentando a
fragilidade do reconhecimento efetivado, ou quando não, seja abrandado
o regime prisional e, por derradeiro “... Tendo em vista a possibilidade
de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores e em
respeito aos Enunciados 211 e 282 das Súmulas de jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal, respectivamente, requer-se sejam ventiladas no acórdão as
questões federais e constitucionais suscitadas ao longo do presente
recurso, em especial a inobservância ao artigo 5o, incisos XLVI e LIV, e
ao artigo 93, IX, ambos da Constituição da República, artigos 157, §2o,
inciso II, bem como os artigos 33, §2o, todos do Código Penal e artigos
226 e 387, §2o, ambos do CPP ...” (fls. 122/126).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões
(fls. 177/186) e Parecer ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 197/202), manifestou-se pelo não provimento do recurso.
A d. Defensoria Pública do Estado de São Paulo apresentou
oposição à realização do julgamento pela forma virtual (fls. 194).
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 30 de maio de
2016, por volta das 21h30min, na Avenida Aricanduva, no 5555, Cidade
Líder, nesta cidade e comarca de São Paulo Capital, subtraiu para
proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de
simulacro de arma e em concurso com outro indivíduo não identificado,
uma bolsa contendo um aparelho de telefone celular, marca Samsung, a
quantia de R$ 50,00 em espécie e documentos pessoais pertencentes à
vítima Bene Almeida Silva.
A materialidade do crime evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 07/09), bem como pelos demais elementos do conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
probatório.
Quanto à autoria, deve ser levado em conta que o Apelante
perante a autoridade policial, negou a prática do crime; disse que “...
apenas passava pelo local e, inclusive viu uma pessoa correndo,
acreditando que se tratava do verdadeiro roubador ...”; e, depois de
informado que foi reconhecido pela vítima, calou-se (fls. 06). Em Juízo
negou a prática do crime; disse que estava saindo do shopping
Aricanduva e usava uma blusa preta “... nisso a viatura [... com uma
moça...] dentro parou, me enquadrou, [... uns dois minutos antes de
acontecer esse fato, passou um rapaz por mim correndo ...] ... me
abordou, me algemou, me acusando ... de imediato já falei que não era
eu ...”; não conhecia a vítima tampouco o policial; foi processado por
dois crimes de furtos; disse que sempre trabalhou (gravação
audiovisual).
Do Apelante não era mesmo de se esperar que viesse a
confessar a prática do crime, produzindo prova em seu desfavor, com
isso, sua negativa, deve ser tomada como ato natural de defesa diante
dos demais elementos do conjunto probatório.
A vítima, em ambas as fases da persecução penal descreveu
a dinâmica dos fatos de forma coerente, disse que no dia dos fatos, fez
compras no shopping Aricanduva e, ao retornar, dois rapazes passaram
por ela, em um ponto de ônibus; relatou que estava em pé “... um passou
e o outro ficou ... [a] jogou na pilastra e anunciou o assalto, dizendo
estar armado ...”; narrou ter ficado apavorada “... com uma mão ...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
apertava [seu] corpo contra a pilastra e a outra dentro da blusa ...”; os
dois roubadores estavam juntos e depois de um subtrair sua bolsa com
dinheiro, celular e suas compras, passou ao outro roubador e saíram
correndo juntos; seu telefone celular valia entre R$ 800/900,00 e havia
comprado perfume, roupas, maquiagens, tendo gastado mais de
R$ 200,00; narrou que passou pelo local um policial civil José Carlos
Pereira de Souza, e ele foi informado acerca do ocorrido e ele, saindo em
diligências conseguiu deter um dos agentes, sendo que o outro roubador
conseguiu fugir; relatou que “... o outro indivíduo, que era mais baixo ...
não chegou a ver ...”; disse que no dia dos fatos não teve dúvida em
reconhecer a pessoa que foi presa o Apelante, “... pela altura, cor da
pele, roupas e pelo jeito que a abordou ...”; disse que populares se
comoveram com a sua situação “... estava grávida de cerca de oito
meses ...”; que o Apelante não a machucou, mas a apertou; que não
sabia o que fazer no momento “... ficou com medo de perder a bebê ...
ficou apavorada ...”; em Juízo, na sala própria, disse que o Apelante é
semelhante ao roubador, mas não tem condição de ter certeza absoluta
porque estava escuro no dia e estava muito nervosa “... foi o momento
mais difícil da [sua] vida ...”; esclareceu que “... naquele momento em
que a pessoa foi presa, não teve dúvidas ...”; narrou ter certeza que eram
dois os roubadores “... porque depois que me roubaram, um passou a
bolsa pro outro e saiu correndo ...”; disse que o policial a levou “...
para ir atrás ... e a gente achou um correndo e o que ficou com a bolsa,
ele sumiu ...”; que reconheceu imediatamente “... ele estava com uma
blusa escura e capuz na cabeça ... depois ele estava sem o capuz ...” e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
foi ele que a empurrou e chegou mais perto “... o outro era mais baixo
..."; naquele momento não teve dúvidas e na Delegacia de Polícia o
reconheceu também “... pela altura, cor da pele, pelo jeito que me
abordou ...”; disse não ter certeza que “... a pessoa que vi hoje é a
mesma que vi na Delegacia ... mas naquele momento não tive dúvidas
não ...”; indagada acerca de sua dúvida no reconhecimento agora,
respondeu “... ele tá com o cabelo mais curto ... aparentava ter o cabelo
maior ... tá um pouco mais cuidado este rapaz aí ... ele aparentava usar
droga ...” (fls. 05 e gravação audiovisual).
Quando o crime é praticado na clandestinidade, a palavra da
vítima assume fundamental importância. Este é o entendimento que vem
sendo adotado por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Criminal,
como se constata dos vv. acórdãos, da lavra do Eminente
Desembargador ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, que assim
concluíram:
“... em casos como o dos autos, a jurisprudência já é tranqüila em
reconhecer que a palavra da vítima é suficiente para provar a
autoria e a materialidade do delito ...” (Apelação Criminal
n° 993.06.051224-2, j. 19.05.2009).
“... a palavra da vítima, que foi firme e coerente, é suficiente para,
além das demais evidências trazidas para o caderno processual,
ensejar a condenação ...” (Apelação Criminal n° 993.05.033833-9,
j. 19.05.2009).
Ademais, não há nos autos o menor indício de que
a vítima tenha atribuído ao Apelante crime que o sabe inocente; nenhum
motivo sério restou devidamente comprovado a permitir tal conclusão,
devendo mesmo ser afastada qualquer ideia de imputação malévola.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
José Carlos, policial civil, narrou que se encontrava na
Avenida quando foi informado acerca do crime e a vítima “... estava
grávida, muito assustada [e] disse que tinha acabado de ser roubada e
os meliantes estavam na rua de trás ...”; então colocou a vítima na
viatura e saiu em perseguição, tendo conseguido deter apenas o
Apelante, pois infelizmente estava sozinho; afirmou que a vítima
reconheceu prontamente o Apelante como um dos roubadores “... ele
estava na calçada e o outro mais à frente, empreendendo fuga ...”; que
os dois roubadores ao avistarem a viatura tentaram empreendeu fuga, o
Apelante começou a andar um pouco mais rápido, mas não houve tempo
de se evadir e acabou detido (fls. 03 e gravação audiovisual).
Como adequadamente deliberado na r. sentença apelada:
“... Pese embora a negativa de autoria manifestada em sede
de interrogatório, a dinâmica dos fatos descritos na denúncia foi
perfeitamente confirmada pela vítima e pelo policial civil que
participou da detenção. Não há, assim, questionar a validade das
declarações da vítima bem como do depoimento policial civil, eis que
firmes, coerentes e consistentes; estando ausente nos autos,
ademais, qualquer elemento objetivo de convicção apto a subtrair-
lhes a credibilidade. ...” (fls. 124).
E mais, assim declinou o d. Promotor de Justiça, doutor
GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO, designado para
atuar em Segunda Instância:
“... Observa-se, portanto, que as provas produzidas em juízo
são mais do que suficientes a lastrear a edição de édito condenatório
em desfavor dos apelantes, razão pela qual não merece a decisão
judicial inaugural qualquer retoque.
A vítima descreve com riqueza de detalhes o roubo, bem
como confirma que reconheceu o réu por suas características
pessoais. Corroborando a versão da vítima, o policial civil que
efetuou a prisão em flagrante do apelante, afirmou que levou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
vítima consigo no seu carro e ao abordarem o recorrente ela o
reconheceu prontamente como um dos autores dos fatos.
Tudo indica, portanto, com a certeza exigida pelo Direito
Penal à prolação de um édito condenatório, que o apelante agiu
para a consecução da empreitada delituosa. ...”
Diante desse quadro, resta suficientemente demonstrada a
responsabilidade criminal do Apelante pela prática do crime de roubo
majorado, tratado nestes autos, consignando que o fato de não ter sido
encontrado com o Apelante qualquer bem subtraído da vítima, se deu
porque, como por ela relatado, seus pertences foram entregues ao
comparsa que conseguiu se evadir.
O Apelante não é inocente como sustenta.
O quadro probatório é de todo incriminador, não havendo
que se cogitar de absolvição, sob qualquer fundamento.
Com relação às penas deve ser consignado que as básicas
foram fixadas em 1/5 acima do mínimo legal, ou seja, 04 anos, 09 meses
e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa, sob o adequado fundamento de
que “... as circunstâncias (a vítima se encontrava em adiantado estado
de gestação, tendo sido prensada pelo corpo do denunciado contra a
pilastra) e consequências do crime (a vítima se reporta ao ocorrido com
intenso pesar, referindo ter sido o momento mais difícil de sua vida) ...”,
não merecendo qualquer reparo e, assim mantidas na segunda fase de
aplicação eis que ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase de aplicação as penas foram aumentadas no
quantum de 1/3 pela majorante decorrente do concurso de agentes,
tornando definitivas em 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
16 dias-multa.
O regime prisional imposto na r. sentença inicial fechado,
foi adequadamente fixado, devendo ser consignado que não ocorreu
infringência aos artigos e súmulas mencionadas, destacando que de
acordo com o Sistema de Pesquisa de Inteligência de Informações
Intinfo, disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça, aos
23.01.2019 foi concedido ao Apelante a progressão ao regime aberto.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta por RODRIGO BUENO ROSSETO, qualificado nos autos,
mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)